Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS RÉUS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRANSAÇÕES REGISTRADAS EM VÍDEO. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA L. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSENTES OS REQUISITOS.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) apurar se há lastro probatório para a condenação e se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (ii) analisar a incidência da majorante alusiva ao tráfico nas imediações de estabelecimentos de ensino; (iii) avaliar se é devido o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, grau de confiabilidade suficiente à formação do convencimento do julgador, quando corroborados por outros elementos de prova e não são apresentadas razões capazes de invalidá-los ou desacreditá-los.
4. Não há óbice, no sistema processual vigente, à valoração de elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal, desde que em reforço ao produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – como no caso dos autos. O que não se admite é a prolação de decisão judicial sem qualquer lastro probatório judicializado, escorada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa (ressalvadas as provas antecipadas ou irrepetíveis).
5. Se o acervo probatório apresenta elementos robustos acerca do tráfico de drogas apenas em relação a um dos réus, deve ser acolhida a pretensão desclassificatória em relação aos demais.
6. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
7. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, considerando que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, deve ser declarada extinta a reprimenda.
8. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reverberado por esta Corte, no sentido de que a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior (ou seja, no curso da ação penal em análise), enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base, mas não autoriza conclusão acerca da reincidência.
9. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 sempre que comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino. Tratando-se de circunstância objetiva, não se exige a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local.
10. A existência de maus antecedentes constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos. Providos os apelos interpostos por PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e GABRIEL BISPO DOS SANTOS. Desprovido o recurso interposto por TULIO AGUIAR DE ALMEIDA.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 33 e art. 40 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/10/2017. STJ. AgRg no HC n. 988.103/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN de 9/5/2025. STJ. AgRg no HC n. 928.456/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJEN de 7/5/2025. STJ. AgRg no HC n. 741.250/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023. TJDFT. Acórdão 1764870, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, PJe: 16/10/2023.TJDFT. Acórdão 1409467, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, DJE: 29/3/2022. TJDFT. Acórdão 1837228, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 9/4/2024. TJDFT. Acórdão 1841601, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJE: 16/4/2024.